Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-97.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial e Recurso Extraordinário 0001900-97.2017.8.11.0015
RECORRENTE: J. G. D. S. D. A
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Cumpra-se a decisão de ID 32770450 que determinou o sobrestamento do feito.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV